Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-77.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008656-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BATISTA COSTA - CPF: 952.102.701-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
OPERAÇÃO REPUGNO
– RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– PRISÃO NÃO TORNA ILEGAL AUTOMATICAMENTE PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS –TEORIA DO JUÍZO APARENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não deve ser conhecido o pedido que se encontra pendente de apreciação pelo juiz de primeiro grau, para não incorrer em indevida supressão de instância.

Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Souza Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foi decretada a prisão preventiva, além da busca e apreensão, em desfavor do paciente e vários outros suspeitos, nos autos n. 1001302-59.2022.8.11.0013 e n. 1001302-59.2022.8.11.0013, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, e de sequestro/cárcere privado, que teriam ocorrido no ano de 2021 na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o beneficiário foi preso cautelarmente em 2.4.2022 durante a deflagração da Operação Repugno.

Sustenta que foi declinada a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para a 7ª Vara Criminal desta Capital, porém até o presente momento o juiz competente não ratificou os atos anteriores, incluindo as medidas cautelares determinadas pelo Juízo incompetente, de modo que afirma que a prisão do paciente tornou-se ilegal.

Aduz que a denúncia oferecida pelo promotor da comarca anterior também não foi ratificada pelo promotor ora competente, mesmo sendo intimado para isso, e tampouco foi oferecida nova denúncia, configurando-se o excesso de prazo.

Argumenta ainda sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que, no presente caso, é suficiente a aplicação de medida cautelar diversa, consistente em monitoramento eletrônico.

Ressalta sobre o princípio da homogeneidade, considerando sobre a “ilegalidade da prisão preventiva quando a medida cautelar for mais severa do que eventual pena aplicada ao final do processo” (Id. 127331164, p. 9).

Diante disso, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente ou para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se a medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 127331164). (...)”
– Id. 127534732, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 127534732).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 128381199).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 129238152).

É o relatório.

Atente-se ao pedido de sustentação oral formulado pelo impetrante.

V O T O R E L A T O R

Impende consignar de início que entendo ser inviável a apreciação do pleito referente à
revogação da prisão preventiva
, uma vez que o pedido está pendente de análise no Juízo
a quo
.

Dessume-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que a defesa formulou o aludido pedido perante aquele Juízo em 28.4.2022, alegando a suficiência da aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como a violação ao princípio da homogeneidade, em razão de a medida cautelar ser mais gravosa do que eventual condenação, teses estas aventadas neste
writ
.

Posteriormente, o
parquet
manifestou-se pelo indeferimento do pedido e consignou ainda que o feito foi concluso para decisão no dia 13.5.2022.

Desse modo, deixo de analisar o pleito de revogação da custódia cautelar porque encontra-se pendente para a apreciação pelo juiz de primeiro grau, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Assim,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Daniel Souza Moura
, de alcunha “Cavani”.

Consta dos autos que foram decretadas prisões preventivas e determinadas outras medidas cautelares como busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados telefônicos e sequestro, em decorrência das investigações realizadas na denominada
Operação Repugno
, em que apurou-se o envolvimento de vários suspeitos com os crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim.

Nos autos da medida cautelar n. 1001302-59.2022.8.11.0013 foi formulada pela autoridade policial representação pela prisão preventiva do paciente e de Naedja Alves da Silva, a qual foi deferida e decretada em 1º.4.2022 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Dessume-se das informações trazidas ao feito que não foi juntado aos autos o mandado de prisão devidamente assinado pelo beneficiário, mas que este encontra-se preso na Penitenciária Central do Estado nesta capital.

Outrossim, verifica-se que em 28.4.2022 o Juízo mencionado declinou a competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, por reconhecer que os crimes investigados foram perpetrados por organização criminosa, e os autos foram remetidos para a referida unidade judiciária.

Em decorrência disso, o impetrante propôs o presente
writ
, pois alega que a prisão do favorecido se tornou ilegal, uma vez que o juiz competente não ratificou os atos anteriores, incluindo as medidas cautelares determinadas pelo Juízo incompetente, requerendo assim o
relaxamento da prisão
.

Todavia, verifico que a pretensão não merece amparo.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade ora apontada como coatora que a medida cautelar n. 1001302-59.2022.8.11.0013 foi distribuída naquela unidade, oportunidade em que os autos foram remetidos ao Ministério Público em 3.5.2022, e este manifestou ciência sobre o declínio de competência e requereu que o feito fosse apensado à ação penal 1001637- 78.2022.8.11.0003, o que foi feito.

Consignou que foi oferecida denúncia em desfavor do ora paciente, e de outros sete acusados, incursando-o na prática dos delitos previstos no art. 148, §2º, do CP contra a vítima Flávio Batista Costa; art. 148, §2º, do CP contra a vítima Israel de Souza Santos; art. 148, §2º, do CP contra a vítima Luiz Batista do Nascimento Júnior; e art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013.

Além disso, constou que foi realizado o aditamento da denúncia em 12.5.2022, acrescentando os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Relatou que abriu vista dos autos em 26.4.2022 ao
parquet
para fins de ratificação dos atos praticados pelo órgão ministerial que atua no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora o impetrante tenha alegado que o promotor de justiça competente não ratificou ou ofereceu nova denúncia, verifica-se que posteriormente à impetração deste
habeas corpus
, o
parquet
manifestou-se na ação penal originária, ocasião em que ratificou todos os atos anteriores praticados, incluindo o aditamento da denúncia.

Ademais, o juiz singular aduziu que os autos foram conclusos para decisão em 13.5.2022.

Insta salientar que a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja
nulidade relativa
, de modo que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente desta Corte nesse sentido (TJMT,
HC
n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

Oportuno destacar que esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, pode ratificar ou não os atos já praticados.

Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos”
(STJ, RHC 79.598/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.4.2017).

“(...) 1. Consoante a
teoria do juízo aparente
, reconhecida pelos Tribunais Superiores,
o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo
, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, bem como das medidas cautelares deferidas no bojo da fase inquisitorial,
pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.
2. No caso, após a fixação da competência da Vara estadual para processar e julgar os crimes de corrupção passiva e ativa e organização criminosa, os atos praticados no Juízo aparentemente competente (Juízo Federal), incluindo o decreto de prisão cautelar, bem como aqueles atinentes à fase de investigação, foram devidamente ratificados, o que, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, é permitido. (...)”
(STJ, RHC 114.053/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.10.2019) – destaquei.

“(...) III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o
entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente.
IV - No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais. V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal
. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. (...)”
(STJ, AgRg no
HC
512.769/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019) – grifei.

Dessa forma, observa-se que os atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive os atos decisórios, podem ser ratificados pelo Juízo competente, até mesmo de maneira implícita, considerando-se como nulidade relativa tal irregularidade, de modo que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado para o seu reconhecimento, em consonância com o princípio
pás de nullité sans grief
.

Logo, não vejo como acolher a pretensão de relaxamento da prisão, uma vez que esta não tornou-se ilegal automaticamente em razão do declínio de competência.

Saliente-se que o feito originário está concluso em gabinete para fins de prolação de decisão, oportunidade em que o magistrado singular poderá ratificar ou não os atos praticados anteriormente, inclusive, conforme exposto inicialmente, há pedido da defesa de revogação da custódia cautelar pendente de análise no Juízo
a quo
, de modo que será apreciada, de qualquer forma, a necessidade ou não da medida constritiva.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022